Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719861-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BAPTISTA DA SILVA, DIANA GOMES DE ANDRADE SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26680639), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos Executados ante decisão nos autos de cumprimento de sentença 0071641-74.2003.8.07.0001, que determinou a penhora de 5% dos rendimentos brutos dos Executados: 1. Conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 2. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. À luz dessa premissa e tendo em conta os documentos juntados em ID Num. 92474682 e Num. 92474681, verifica-se que o executado JOAO BAPTISTA DA SILVA aufere rendimentos mensais brutos no importe de R$ 11.363,76 e DIANA GOMES DE ANDRADE SILVA percebe mensalmente renda bruta no valor de R$ 14.095,66. 4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, como já dito, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna ao devedor. No caso sob apreço, no entanto, percebendo os executados rendimentos mensais de valor elevado, a penhora de valor equivalente a 5% (cinco por cento) de seus rendimentos brutos não comprometerá seu sustento e de sua família. 5. Note-se que o valor acima citado corresponde a aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), no caso da Sra. Diana, e aproximadamente R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais), no caso do Sr. João Batista, restando disponível para o sustento de ambos os devedores quantia suficiente para a garantia de uma vida digna e confortável. 6. Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido de ID Num. 88889890, para determinar a penhora do valor mensal equivalente a 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos dos executados DIANA GOMES DE ANDRADE SILVA (CPF 119.344.411-04, matrícula 2517753), e JOAO BAPTISTA DA SILVA (CPF 074.628.086-68, matrícula 3793700), até o limite do montante executado, relativo ao débito principal e honorários de sucumbência, no importe de R$ 1.135.636,42 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos). 7. Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao Departamento de Recursos Humanos da Funcef – Fundação dos Economiários Federais - que promova os descontos mensais da quantia penhorada, e o depósito dos valores respectivos em conta bancária de titularidade dos patronos da exequente, indicada em ID Num. 93745307: Andrade Sociedade De Advogados, Caixa Econômica Federal, Agência 1502, Op: 003, C/C 002885-8, CNPJ: 40.730.151/0001-10. 7.1. Encaminhe-se a presente decisão com força de ofício, preferencialmente por correio eletrônico, observados os endereços fornecidos em ID Num. 90057481. 8. Ficam os executados intimados do teor da presente decisão, por meio de seus patronos constituídos nos autos. 9. À exequente, para que requeira o que for de seu interesse, em termos de prosseguimento do processo, no prazo de cinco dias. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: (i) a Agravada cobra dívida no valor de R$ 1.135.636,42 após arrematação de imóvel em leilão; (ii) a penhora de 5% dos rendimentos brutos não deve prosperar, uma vez que a renda líquida dos Agravantes é insuficiente para arcar com as despesas cotidianas; (iii) os Agravantes são pessoas idosas, aposentados e portadores de comorbidades; (iv) a penhora compromete o mínimo existencial dos Agravantes. Pleiteiam a suspensão da decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo não recolhido, por serem beneficiários da justiça gratuita. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os Agravantes juntaram contracheques (ID 26681860), demonstrando que auferem o valor líquido de aproximadamente R$ 9.600,00 e R$ 8.600,00 cada. Juntaram comprovantes de despesas médicas (ID 26681866), laudo neuropsicológico da filha (ID 26681868) e outros comprovantes de despesas. O art. 833, IV, do CPC, estabelece ser impenhorável: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; O Juízo a quo flexibilizou tal norma com base no recente entendimento do STJ, segundo o qual a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). Ocorre que, em verdade, a renda dos Agravantes não é vultosa a ponto de depreendermos que excede o montante das despesas familiares. Ademais, pelo demonstrativo de despesas juntado (ID 26680657), também não se extrai que os Executados têm um elevado padrão de vida. Por ir de encontro à norma legal de impenhorabilidade, a flexibilização poderia ser cogitada apenas em casos em que os proventos do devedor são deveras vultosos, de modo que se possa concluir que a penhora de pequeno percentual não impedirá a manutenção do mínimo existencial do executado. No entanto, pelos documentos juntados aos autos extrai-se que os rendimentos fazem frente às despesas familiares, notadamente com moradia e saúde, razão pela qual entendo que a penhora determinada sobre proventos de aposentadoria é capaz de violar a sobrevivência digna dos Agravantes e da família. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021 09:45:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador